Tribunal: TJDFT
Processo: 0742345-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742345-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Leticia de Oliveira em face da r. decisão (ID 64783645) que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas pela Lei do Superendividamento com Pedido de Restituição de Valores e Indenização por Danos Extrapatrimoniais movida em desfavor de Nu pagamentos S.A., Banco Pan S.A. e BRB Banco de Brasília S.A., indeferiu a gratuidade de justiça a ela. A parte Agravante deixou de recolher o preparo do recurso interposto, em razão de alegada hipossuficiência. Indeferido o requerimento de gratuidade de justiça, foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob consequência do não conhecimento do recurso (ID 64812365). Contudo, o prazo legal decorreu sem que a Recorrente cumprisse a determinação (ID 65294810). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator